Tribunal: CARF
Processo: 10680.020690/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.020690/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
REGIA CRISTINA SANTOS DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida com dependentes.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.534,38, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020690/2007-40
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020690/2007-40

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Em 27.12.2007, a Notificada impugnou o lançamento, conforme documento juntado nas
fls. 01/04, nos termos que a seguir, em síntese, se relata.
Após identificar-se, afirma que durante todo o ano de 2002, e parte de 2003, a Sra.
Antônia Petrúcia dos Santos Lima, que de acordo .com a cópia da Carteira de Identidade
da impugnante juntada nas fls. 05, é sua mãe, ficou sob sua dependência, morando na
residência da Autuada, com a finalidade de fazer tratamento médico e odontológico,
sendo pessoa que não recebe quaisquer importâncias a título de rendimento, beneficio
ou mesmo pensão e que a menção de seu CPF na DIRPF do Sr. Ivonio Farias de Lima é
obrigatória., tendo em vista a existência do patrimônio comum do casal.
Diz que o Sr. Ivonio Farias de Lima apresentou sua DIRPF no modelo simplificado,
optando pelo desconto padrão, abdicando de todas as outras deduções cabíveis em lei,
inclusive com dependentes.
Quanto à glosa de despesas médicas, após transcrever trechos da legislação tributária
que, segundo afirma, suporta o lançamento, diz que não teve um gasto exagerado, mas
sim um aumento de custos reais, tendo em vista a inclusão de novo dependente, sua
mãe, na declaração relativa ao ano calendário de 2002.
Afirma que a dependência da mãe para com a declarante no ano de 2002 encontra
suporte legal no § 5° do artigo 38 da Lei n° 9.250, de 1995, que faz transcrever e que os
recibos apresentados à fiscalização bem como os extratos bancários, demonstram a
origem dos recursos recebidos no ano calendário em pauta.
Aponta o conceito de recibo de pagamento trazido pelas Leis n°s 8.078/1990 e
10.406/2002 e que segundo afirma, encontra-se enfatizado no artigo 46 da Instrução
Normativa n° 15/2001, exigindo esta Instrução, de forma alternativa/substitutiva, a
apresentação de cheques utilizados para quitação de despesas, no caso de perda de
documento original.
Relativamente à divergência de valores constantes dos recibos emitidos por Antônio
César B. Peixoto e o valor declarado, informa que ocorreu um erro de preenchimento da
declaração.
Citando os artigos 97, inciso V, 110, 111 e 112 do Código Tributário e afirmando que
estes se contrapõem ao Acórdão CSRF/01 1458/92 no que se refere “às incorreções e
aos enquadramentos legais mencionados no Auto de Infração...”, requer :
a- a consideração da dependente indicada em sua Declaração de Ajuste, para os fins de
dedução e apuração do imposto devido;
b- que sejam acatadas as despesas médicas indicadas, vez que os comprovantes
apresentados não possuem origem duvidosa, tanto com relação aos dependentes como à
declarante;
c- restabelecimento da apuração original do imposto, conforme apresentado na DIRPF e
d- suspensão de todas as penalidades isoladas, inclusive multa de oficio, tendo em vista
que a glosa apontada não justificativas apresentadas pelo contribuinte, conforme dispõe
o artigo 73 do Decreto n° 3000;/,1999.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 26/04/2010, no acórdão 02-26.543, às e-fls. 35 a 41, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.858 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020690/2007-40

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 34
a 56, afirmando, em síntese, que os recibos apresentados são hábeis e idôneos, além de
cumprirem todos os requisitos dispostos na legislação vigente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 45, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 24/05/2010, apresentando manifestação apenas em
13/07/2010, e-fls. 46, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital